Tribunal: TJMT
Processo: 1024649-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024649-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LUCIANE DA CONCEICAO - CPF: 087.053.929-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – INFORMAÇÃO DE NÚMERO NÃO EXISTENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO 2o , DO ARTIGO 2o , DO DECRETO-LEI No 911 /69, - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO DEVEDOR DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS CADASTRAIS JUNTO AO CREDOR – MORA CONFIGURADA – QUESTÃO RECENTEMENTE PACIFICADA PELO STJ – ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (TEMA 1.132) – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora, mostra-se suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio jurídico, independentemente do seu efetivo recebimento (STJ, REsp no. REsp 1.951.888/RS, Tema 1132).

O retorno da carta com informação de “endereço insuficiente” revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informar o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com Pedido de Liminar n. 1012236-13.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Marca FORD, Modelo ECOSPORT XLS 1.6/1., Ano 2003, Placa KFA4A56, Chassi 9BFZE12N848516689 e Renavam 00080769241, ante a inexistência da constituição em mora da parte agravada.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- há evidente violação ao seu direito de propriedade, uma vez que, inobstante ver se privado do cumprimento do contrato pactuado, agora se vê em situação de desvantagem já que negado o acesso à Justiça sob o argumento que a notificação enviada por e-mail não pode ser considerada válida;

- as partes integrantes desta relação jurídica assumiram obrigações recíprocas, sendo que o Agravante cumpriu integralmente sua obrigação, ou seja, entregou o dinheiro necessário para a aquisição do bem escolhido pelo Agravado que deixou de adimplir com as parcelas do negócio jurídico firmado;

- inúmeras são as tentativas administrativas para receber o débito, contudo, todas restaram infrutíferas, o bem deprecia naturalmente e a dívida aumenta sem a perspectiva de recebimento;

- o atual cenário dificulta ainda mais, isto porque além de se tratar de bem de fácil locomoção, ocultação e depreciação, está devidamente comprovado o
periculum in mora
e a presente decisão causará efeito severo, limitando o exercício de um legítimo direito do credor que é a busca e apreensão, prevista em lei;

- a comprovação da mora atende um requisito meramente formal, posto que, o Agravado deve e sabe que deve.

Ante o exposto, requer a concessão da medida liminar pleiteada e a posse do bem em seu favor, e após julgamento, de forma definitiva, requerendo pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida, para autorizar a busca e apreensão do veículo.

A parte agravada não foi localizada para intimação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Sabe-se que a constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ:

SÚMULA N° 72: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (Segunda Seção, em 14.04.1993 DJ 20.04.1993, p. 6.769).

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente...
” (art. 3°).

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial no. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento, nos seguintes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, remetida a notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio jurídico, resta caracterizada a regular constituição do devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação Ausente (Evento1, NOT11, p. 3 e 6).

De outra parte, exige-se, também, por construção jurisprudencial, a regularidade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual.”
(STJ, REsp no. 1.061.530/RS, Temas 28 e 29 - destaquei).

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço constante do contrato. Todavia, verifica-se que a entrega foi frustrada, tendo em vista a informação de
não existe o número
dela constante.

Quanto ao ponto, é relevante consignar, conforme esclarecedor acórdão proferido no REsp no 1.592.422/RJ, da relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é prevalente o entendimento no sentido de que é obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

Se o devedor descumprir essa obrigação, deve suportar o ônus de sua negligência, como neste caso em que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato e não foi encontrado, retornando a carta com a anotação "endereço insuficiente".

Como dito, a mora decorre do simples vencimento sem o pagamento, sendo certo que a notificação demonstrativa da mora constitui formalidade legal que, se neste caso não foi atendida, deveu-se pelo descumprimento pelo devedor da obrigação contratual conexa de fornecer corretamente e manter atualizados seus dados cadastrais, de forma que, se assim não procedeu, é quem deve suportar os efeitos desse descumprimento contratual, sem prejuízo de, no prazo da contestação, poder demonstrar o contrário.

Nesse diapasão, é válida para fins de comprovação da mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu informado no contrato, pelo que a decisão embargada deve se adequar ao Tema 1.132 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024